Tribunal: TJDFT
Processo: 0009186-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO STJ. TEMA 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
2. In casu, o valor da causa é de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), o que afasta a apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC). Em razão do valor da causa, da sua baixa complexidade e do trâmite processual, em que nem mesmo houve audiência de instrução, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3o, do art. 85, do CPC revela-se razoável para remunerar o trabalho dos patronos dos réus no curso da demanda.
3. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.